Tribunal: CARF
Processo: 18050.000188/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2022-06-20

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18050.000188/2009-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.450 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2021
Recorrente
MOPPCLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar à
autoridade fiscal todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse da mesma.
ATENUAÇÃO DA MULTA. CORREÇÃO DA FALTA.
O instituto tem como um dos pressupostos a correção da falta. Não
comprovada, é inaplicável a atenuação da penalidade ao presente caso.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo fiscal deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual, salvo se fundada nas hipóteses legais expressamente
previstas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencida a Conselheira Renata Toratti Cassini, que deu provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.000188/2009-11
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000188/2009-11

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 15-21.654, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Salvador/BA, fls. 1.287 a 1.293:
O presente Auto de Infração — AI foi lavrado em razão da empresa Moppclean
Serviços de Limpeza Ltda. ter deixado de apresentar à fiscalização todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis, necessários à verificação do cumprimento das
obrigações previdenciárias, o que caracteriza infração ao disposto no art. 32, inciso III,
da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991.
Em decorrência da infração praticada, foi aplicada a multa prevista no art. 283, inciso II,
alínea "b" do Decreto 3.048/99, no montante de R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e
quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), considerando o valor reajustado pela
Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11 de março de 2008.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 09 de janeiro de 2009, conforme
assinatura aposta ria folha de rosto do Auto de Infração. Em 09 de fevereiro de 2009, o
sujeito passivo apresenta impugnação alegando, em síntese, o que se relata a seguir.
1. Requer a suspensão de exigibilidade do crédito tributário com espeque no art. 151,
inciso III do Código Tributário Nacional — CTN.
2. Alega a duplicidade de sanções, haja vista que esse lançamento fiscal e o AI n°
37.201.619-7 se referem parcialmente a mesma infração para a aplicação de duas
penalidades. como a falta de apresentação da folha de pagamento de estagiários;
comprovantes de convênios com outras entidades; e comprovantes de adesão ao PAT.
3. Aduz ainda que disponibilizou toda a documentação no dia e hora designados pelo
auditor, à exceção do comprovante de inscrição ao PAT, unia vez que não possui
inscrição no programa.
4. Afirma que a relação de veículos integrantes do Ativo Imobilizado exigida pela
fiscalização é absolutamente impertinente ao objeto da fiscalização.
5. Argui que, com relação a não entrega das informações em meio digital no leiaute do
Manual de Arquivos Digitais da SRP e da planilha explicativa da retificação da GFIP,
há três fatores que implicam o não cometimento da infração, quais sejam: (a)
inexistência de intimação específica; (b) inexistência de previsão legal específica para a
obrigação acessória; e (c) possibilidade da autoridade ter acesso às informações
solicitadas pelo sistema da RFB.
6. Por fim, postula a atenuação em 50% da multa, prevista no art. V, art. 292 do Decreto
3.048/99, eis que comprova com os documentos juntados à presente defesa, bem como
com aqueles que serão juntados até o julgamento final, que a falta será corrigida até o
julgamento de primeira instância.
Ao julgar a impugnação, em 17/11/09, a 7a Turma da DRJ em Salvador/BA
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar à autoridade
fiscal todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma,
assim como arquivos digitais, consoante previsão do art. 32, inciso III, da Lei 8.212, de
24 de julho de 1991, combinado com o art. 225, 11I, §22, do Decreto 3.048/99 e art. 8°
da Lei 10.666/2003.
INFORMAÇÕES
DE
INTERESSE
DA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
EXIGÊNCIA.
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000188/2009-11

A relação de veículos solicitada pela fiscalização consiste em fonte de informação à
obtenção dos ativos a serem relacionados para o arrolamento de bens previsto na
legislação.
ATENUAÇÃO DA MULTA. CORREÇÃO DA FALTA.
O instituto tem como um dos pressupostos a correção da falta. Não comprovada, é
inaplicável a atenuação da penalidade ao presente caso.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo fiscal deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses legais expressamente previstas.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 12/11/09, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 1.296, a Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 58),
interpôs o recurso voluntário de fls. 1.298 a 1.309, em 14/12/09, alegando o que segue:
2. DA DESNECESSIDADE DO DEPÓSITO DE 30% (TRINTA POR CENTO)
DO VALOR DO TRIBUTO PARA O RECEBIMENTO DO PRESENTE
RECURSO (ADIN n° 1.976-7). SÚMULA VINCULANTE N° 21 DO C. STF.
Em matéria preliminar, cumpre ao recorrente registrar que o requisito de
admissibilidade do recurso administrativo previsto no art. 33, § 2o, do Decreto n°
70.235/72 não lhe pode ser exigido.
[...]
4. DUPLICIDADE DE SANÇÕES. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS
MESMOS
DOCUMENTOS
QUE
ENSEJARAM
A
APLICAÇÃO
DA
PENALIDADE CONSTANTE DO AUTO DE INFRAÇÃO TOMBADO SOB O No
37.201.620-0.
Alegou o contribuinte, ora recorrente, em sua defesa a existência de duplicidade de
sanções para uma mesma (suposta) infração. Noutros termos, um só conduta
considerada como duas infrações de uma só natureza, a suportar duas sanções
pecuniárias.
[...]
Cotejando a exposição de motivos do auto de infração ora objurgado com a descrição
dos pressupostos de fato que justificaram a aplicação da penalidade consubstanciada no
auto de infração tombado sob o n° 37.201.620-0, infere-se que há a ocorrência de bis in
idem, pois se considerou parcialmente a mesma infração para a aplicação de duas
penalidades.
[...]
5. DO NÃO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE
TODA A DOCUMENTAÇÃO EM DIA E HORA DESIGNADOS PELO
AUDITOR
FISCAL.
NÃO
COMPARECIMENTO
DESTE
AO
ESTABELECIMENTO PARA EXAME DOS DOCUMENTOS.
A contribuinte ora recorrente, em sua defesa, esclareceu que disponibilizou ao auditor
fiscal da Receita Federal do Brasil todos os documentos solicitados, na sede da empresa.
Sucede que o agente público não compareceu à sede da empresa para examiná-los. A
decisão ora recorrida afastou o argumento sob a seguinte alegação: "...a impugnante não
trouxe aos autos as provas de suas alegações. A defendente poderia ter apresentado,
por exemplo, o termo de constatação fiscal ou protocolo de recebimento de
documentos, entretanto preferiu trazer alegações genéricas" (fl. 988 1214).
Ora, Excelência, como a recorrente poderia dispor de "protocolo de recebimento de
documentos" se o auditor fiscal não compareceu à empresa para verificar os
documentos?
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000188/2009-11

Com efeito, diversamente do que fez constar o auditor fiscal relatório fiscal de infração,
a contribuinte, ora recorrente, jamais deixou de atender às solicitações de apresentação
de documentos. No dia, hora e local designados pelo i. auditor fiscal, a contribuinte
disponibilizou todos os documentos solicitados — à exceção do comprovante de adesão
ao PAT, eis que, como dito anteriormente, não o possui. Na data e horário fixado, os
documentos estavam disponíveis na sede da empresa para exame por parte do auditor
fiscal que estava a empreender a ação fiscal.
[...]
6. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS ABSOLUTAMENTE IMPERTINENTES
AO OBJETO DA FISCALIZAÇÃO.
De fora parte o vício denunciado acima, cumpre ainda destacar que o auditor fiscal, no
relatório fiscal da infração, faz menção a documento que não foi solicitado quando da
ação fiscal e — o que causa mais estranheza — é complemente irrelevante para fins de
apuração de contribuições previdenciárias, objeto da ação fiscal empreendida por força
do mandado de procedimento fiscal n° 05.1.04.00.2008.00026.
Com efeito, consta do item 2.6 do citado relatório: "A relação de veículos integrantes
do Ativo Imobilizado, com descrição, placa/chassis/RENAVAM e valor".
[...]
7. DO NÃO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
NORMATIVA
PARA
A
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ACESSO
ÀS
INFORMAÇÕES POR INTERMÉDIO DO SISTEMA DA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
Conforme descrito acima, a infração que deu ensejo ao auto de infração ora redarguido
consistiu na não entrega de "[i]nformações em meio digital com leiaute previsto no
Manual Normativo de Arquivos Digitais da SRP atual ou em vigor a época de
ocorrência dos fatos geradores e planilha explicativa da retificação das GFIP
incluindo nome dos segurados que foram incluídos nas GFIP retificadores com os
respectivos valores e competências".
A esse respeito, há três fatores que implicam o não cometimento da infração e,
consequentemente, a ilicitude na aplicação de qualquer sanção: (a) inexistência de
intimação específica da contribuinte para a apresentação dos documentos na forma
solicitada; (b) a inexistência de previsão legal específica para a obrigação acessória na
forma exigida pela autoridade; (c) possibilidade de a . autoridade administrativa ter
acesso às informações solicitadas pelo sistema da SRFB.
[...]
8. DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES NÃO CONSIDERADAS.
Desprezou a primeira instância de julgamento uma circunstância tocante à suposta
infração imputada à contribuinte, ora recorrente. Arguiu, pois, esta a configuração da
hipótese atenuante descrita nos arts. 291 e 292, inciso V, do Decreto n. 0 3.048/99.
Com efeito, é possível a redução da multa para 50%, previsto no inciso V do art.
292 do decreto federal n ° 3.048199' — Regulamento da Previdência Social —,
desde que se corrija a falta até o julgamento de primeira instância — art. 291 do
citado decreto.
Pois bem. Os documentos relativos aos convênios com outras entidades; termos de
responsabilidade e fichas de salário família; recibos de fichas de salário-maternidade e
atestados médicos; folha de pagamento de estagiários; certidão de nascimento e
atestados de invalidez de filhos ou equiparados com mais de catorze anos; certidão de
nascimento de filhos e equiparados com até catorze anos; carteiras de vacinação foram
juntados com a defesa.
(Destaques no original)
É o Relatório.
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000188/2009-11

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Do depósito recursal
O depósito recursal alegado, pela Recorrente, estava previsto na Lei no 8.213, de
24/7/91, em seu art. 126, §§ 1o e 2o, porém, tais parágrafos foram revogados pela Medida
Provisória no 413, de 3/1/08, convertida na Lei no 11.727, de 23/6/08.
Sendo assim, entendemos por superada a questão quanto ao depósito.
Da alegada duplicidade de sanções
Alega a Recorrente haver duplicidade de sanções, uma vez que o auto de infração
ora discutido (DEBCAD no 37.201.619-7) e o auto de infração DEBCAD no 37.201.620-0 teriam
sido aplicados em face da mesma infração. Contudo, não merece guarida tal alegação
Vejamos, inicialmente, o que restou consignado na decisão recorrida:
2. Duplicidade de sanções.
Argumenta o sujeito passivo que houve duplicidade de sanções, haja vista que parte dos
documentos que deu ensejo à presente autuação motivou a lavratura de outro AI.
Entretanto, ainda que se constate a inaplicabilidade da autuação em relação a alguns
documentos, tal argumento não pode ser acolhido nesse julgamento, uma vez que a
multa é única e fixa, ou seja, para a presente infração é irrelevante para a determinação
da penalidade a quantidade de documentos que não foram exibidos à fiscalização. Nesse
sentido, basta que reste configurada a não apresentação de algum dos documentos para
que persista a autuação. In casu, a título de exemplo, além dos documentos citados pela
impugnante, deixaram de ser entregues também termos e fichas de salário família e
maternidade, folhas de pagamento dos segurados contribuintes individuais, rescisões de
contrato de trabalho e informações em arquivos digitais.
De fato, compulsado os dois autos de infração, identificamos vários documentos
que não se repetiram em ambos. Confira-se:
DEBCAD no 37.201.619-7
2. Em auditoria fiscal desenvolvida na empresa "MOPPCLEAN Serviços de Limpeza
Ltda.", de acordo com as cópias anexas do "Termo de Inicio da Ação Fiscal — TIAF",
dos "Termos de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD's" e dos
"Termos de Intimação Fiscal — TIF's", o contribuinte, apesar de regularmente
notificado, não apresentou:
2.1- O esclarecimento solicitado em face das divergências encontradas entre as bases
de cálculo apresentadas em folha de pagamento e contabilidade, à maior, e as
declaradas em GFIP, à menor (vide "TIF — Termo de Intimação Fiscal" emitido em
23.12.2008, em anexo), especialmente quanto a quais "segurados empregados" se
referiam estas diferenças de base encontrada, ou seja, não nominou ou identificou ,
após solicitado, quais os "segurados empregados" constantes dos resumos das folhas
de pagamento apresentados e/ou constantes dos registros contábeis específicos de
contabilização da folha de pagamento da empresa, que não foram declarados ou
informados na GFIP;
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000188/2009-11

2.2 - As informações em meio digital com leiaute previsto no Manual Normativo de
Arquivos Digitais da SRP (MANAD) atual ou em vigor à época da ocorrência dos
fatos geradores;
2.3— A documentação técnica dos sistemas informatizados de registro de negócios
e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de documentos;
2.4— O regulamento da participação nos lucros ou resultados — PLR;
2.5— O regulamento dos benefícios concedidos ao trabalhador;
2.6— A relação de veículos integrantes do Ativo Imobilizado, com descrição,
placa/chassis/RENAVAM e valor;
2.7— Folhas de pagamento de estagiários;
2.8 — Contratos de prestação de serviços celebrados com terceiros;
2.9 — Comprovantes de fornecimento de vale-transporte;
2.10 — Comprovantes de convênios com Outras Entidades;
2.11 — Comprovante de adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador —
PAT;
2.12 — Esclarecimentos sobre quantos "segurados empregados" foram beneficiados,
mês a mês, com as despesas relativas às contas "Alimentação", "Lanches e
Refeições", "Cesta Básica" e etc., apuradas na contabilidade (janeiro a dezembro de
2004);
2.13 — Esclarecimentos sobre quantos "segurados empregados" foram beneficiados,
mês a mês, com o "salário família" informado na folha de pagamento (janeiro a
dezembro de 2004).
DEBCAD no 37.201.620-0
2. Em auditoria fiscal desenvolvida no contribuinte acima qualificado, conforme cópias
anexas do “Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF”, dos “Termos de Intimação para
Apresentação de Documentos - TIAD's" e dos “Termos de Intimação Fiscal - TIF's",
foram solicitados àquela empresa e não apresentados, referente ao período de 01/2004 a
12/2004, os seguintes documentos:
2.1 - Os “termos de responsabilidade" e “fichas de salário família”;
2.2- Os registros de ponto ou de frequência dos servidores;
2.3- Os recibos e fichas de salário-maternidade e atestados médicos;
2.4- As folhas de pagamento dos segurados “contribuintes individuais";
2.5- As rescisões de contrato de trabalho;
2.6- As folhas de pagamento de estagiários;
2.7- Os comprovantes de convênios com Outras Entidades;
2.8- O comprovante de adesão ao “Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT";
2.9- As certidões de nascimento e atestados de invalidez de filhos ou equiparados com
mais de quatorze anos;
2.10 - As certidões de nascimento de filhos ou equiparados com até quatorze anos;
2.11 - As carteiras de vacinação;
2.12 - Os documentos de caixa (comprovantes) correspondentes aos lançamentos
contábeis do período da fiscalização (01/2004 a 12/2004) em sua totalidade (o
contribuinte só apresentou parcialmente apenas alguns comprovantes...).
Ademais, importa destacar que o DEBCAD no 37.201.619-7 diz respeito ao
Código de Fundamentação Legal (CFL) no 35 e se refere à obrigação acessória prevista no art.
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000188/2009-11

32, inciso III, da Lei no 8.212, de 24/7/91, enquanto que o DEBCAD no 37.201.620-0 diz respeito
ao CFL no 38 e se refere à obrigação acessória prevista no art. 33, § 2o, do mesmo diploma.
Logo, improcede a alegada duplicidade de sanções.
Do alegado não cometimento da infração
Alega a Recorrente não ter cometido a infração, uma vez que teria disponibilizado
todos os documentos na sede da empresa.
Para melhor análise da questão, vale transcrevermos o seguinte excerto da decisão
de primeira instância:
3. Disponibilização da documentação em dia e hora designados pelo servidor.
A autuada menciona na defesa que colocou à disposição na data e hora estabelecidos
toda a documentação solicitada pela fiscalização, bem como que o auditor-fiscal não
compareceu e determinou que o contribuinte levasse tal documentação à unidade da
Receita Federal do Brasil. No entanto, a impugnante não trouxe aos autos as provas de
suas alegações. A defendente poderia ter apresentado, por exemplo, o termo de
constatação fiscal ou protocolo de recebimento de documentos, entretanto preferiu
trazer alegações genéricas. A impugnação deverá mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, implica dizer, em outras palavras, que não se admite a
chamada negação geral, ou seja, a simples discordância desprovida de fundamento.
Como se vê, a Contribuinte, ora Recorrente, apenas alegou ter disponibilizados os
documentos à fiscalização, porém, não fez nenhuma prova nesse sentido quando da apresentação
da impugnação, e nem mesmo com a apresentação do recurso, no qual, basicamente, repete as
alegações ventiladas em sua impugnação.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade e, portanto,
cumpria à Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção (vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Da alegada exigência de documento impertinente/irrelevante
Segundo a defesa, o Auditor-Fiscal teria feito menção a documento não solicitado
durante a ação fiscal, além de ser “completamente irrelevante” para fins de apuração de
contribuições previdenciárias.
O documento em questão corresponde à “relação de veículos integrantes do Ativo
Imobilizado, com descrição, placa/chassis/RENAVAM e valor”.
Contudo, tal documento foi sim solicitado na ação fiscal e corresponde ao quarto
item do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD) de fls. 11 a 12.
E quanto à pertinência do documento solicitado, uma vez que a fiscalização
empreendida envolveu o exame da contabilidade, não vemos em que medida seria
“completamente irrelevante” a relação de veículos integrantes do Ativo Imobilizado. Além do
mais, cabe destacar que na ação fiscal poderia ter sido necessário o arrolamento de bens,
conforme bem assentado na ementa do julgado a quo.
Da alegada ausência de previsão normativa, falta de intimação e acesso aos sistemas
Quanto à entrega de informações em meio digital, aduz a Recorrente (a) inexistir
intimação específica da contribuinte para a apresentação dos documentos na forma solicitada; (b)
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000188/2009-11

inexistir previsão legal específica para a obrigação acessória na forma exigida pela autoridade; e
(c) possibilidade de a autoridade administrativa ter acesso às informações solicitadas pelo
sistema da SRFB.
Pois bem, tendo em vista que a Recorrente basicamente reproduz as alegações
apresentadas em sua impugnação, reproduziremos no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o,
da Lei 9.7841, de 29/1/99, e do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no
329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais concordamos:
5. Ausência de previsão legal para a exigência de prestar informações em arquivos
digitais, de intimação específica e improcedência da autuação em razão da
possibilidade da autoridade ter acesso às informações solicitadas pelo sistema da
RFB.
A pessoa jurídica usuária de sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária deverá, quando
intimada por auditor-fiscal, apresentar documentação técnica completa e atualizada de
seus sistemas, bem como os arquivos digitais contendo informações relativas aos seus
negócios e atividades.
Ao ter deixado de apresentar à fiscalização todas as informações fiscais, financeiras e
contábeis, em arquivos digitais, conforme solicitadas através do Termo de Início da
Ação Fiscal (TIAF), à fl. 11, no período de 01/2004 a 12/2004, a Moppclean Serviços
de Limpeza Ltda descumpriu o art. 32, I11, da Lei 8.212/91, combinado com o art. 225,
III, § 22, o do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
3.048/1999, e art. 8° da Lei 10.666/2003, in verbis:
Lei. 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da
Receita Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, hem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
Decreto 3.048/99
Art. 225. A empresa e também obrigada a:
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita
Federal todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização;
§22 A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção
de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é
obrigada a arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos
sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à
disposição da fiscalização. (Incluído pelo Decreto n° 4.729, de 2003).
Lei 10.666/2003
Art. 8o A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para
o registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou
produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária
é obrigada a arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 1323
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000188/2009-11

sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante dez tinos, à
disposição da fiscalização.
A Autuada argumenta ainda que não houve o cometimento da infração haja vista a
possibilidade da autoridade administrativa ter acesso às informações solicitadas pelo
sistema da RFB.
É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera administrativa, pois não se pode,
sob pena de responsabilidade funcional, desrespeitar textos legais legitimamente
inseridos no ordenamento jurídico, em observância ao art. 142, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional:
Art. 142 [...]
Parágrafo único — A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Outrossim, cumpre registrar que a Receita Federal não dispõe em seus sistemas das
informações solicitadas em arquivos digitais pela autoridade fiscal.
Em verdade, a autoridade fiscal lançadora encontra-se totalmente adstrita ao
cumprimento da legislação tributária, estando impedida de ultrapassar tais limites para
examinar questões diversas ou mesmo deixar de lançar tributo ou penalidade, sob pena
de responsabilidade funcional.
Portanto, não cabe acolhimento à defesa quanto a este ponto.
Da alegada circunstância atenuante
Alega a Recorrente ter direito à atenuação da multa, em 50%, nos termos do art.
291 e 292, inciso I, do Decreto no 3.048, de 6/5/99, uma vez que apresentou com a impugnação:
os documentos relativos aos convênios com outras entidades; termos de responsabilidade e
fichas de salário família; recibos de fichas de salário-maternidade e atestados médicos; folha de
pagamento de estagiários; certidão de nascimento e atestados de invalidez de filhos ou
equiparados com mais de catorze anos; certidão de nascimento de filhos e equiparados com até
catorze anos; carteiras de vacinação.
A esse respeito, assim se manifestou a decisão recorrida:
6. Correção da falta. Atenuação.
Por fim, alega a impugnante ter corrigido a falta e cumprido os requisitos disciplinados
no art. 292, inciso V do Decreto 3.048/
99, razão pela qual postula a atenuação da multa em 50%.
Sucede que, no caso em exame, o contribuinte não corrigiu integralmente a falta nos
termos do artigo 291, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 6 de maio de 1999, uma vez que não junta aos autos todos os documentos
exigidos e não apresentados à época da ação fiscal.
Realmente, a lista de documentos mencionados pela Recorrente não contempla
todos os documentos relacionados no Relatório Fiscal da Infração de fls. 21 a 22 (vide, mais
acima neste voto, a relação de documentos a que se refere o DEBCAD no 37.201.619-7).
Sendo assim, improcede a defesa quanto à alegada atenuação da multa.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira
Fl. 1324
DF CARF MF
Original